Tribunal: STF
Processo: ARE 1385767
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PENALIDADE DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. ANULAÇÃO. O TRIBUNAL DE ORIGEM RESOLVEU A CONTROVÉRSIA COM BASE NA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. O Terceiro Grupo de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:



    “AÇÃO RESCISÓRIA - Pretensão à desconstituição do acórdão da C. 7ª Câmara de Direito Público mantendo cassação de aposentadoria. Alegação de violação manifesta de norma jurídica. Inocorrência. Análise sistemática demonstra inexistir violação ao § 14, do art. 37 da CF introduzido pela EC n. 103/2019. Alegação de que o rompimento do vínculo empregatício com a aposentadoria, impede punição de servidor aposentado. Descabimento. Perda do cargo devidamente prevista na CF não revogada pela norma posterior. Constitucionalidade da cassação de aposentadoria inobstante caráter contributivo do benefício previdenciário reconhecida pela Suprema Corte. Precedentes do STF. Inviabilidade da pretensão. Ausência de violação a qualquer norma jurídica. Ação improcedente” (fl. 2, e-doc. 7). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 11). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao argumento de ausência de contrariedade às normas constitucionais e pela incidência das Súmulas ns. 279 e 636 deste Supremo Tribunal (e-doc. 13). 



    4. O agravante argumenta que, “com a promulgação da EC 103/2019, que alterou o disposto no artigo 37, parágrafo 14, da CF/88, impossibilitou a aplicabilidade da penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade no ordenamento jurídico, visto que tal alteração mencionou claramente que a aposentação de funcionário público rompe o vínculo desse para com a Administração Pública, impedindo assim a aplicabilidade de tal penalidade” (fls. 2-3, e-doc. 15).



    Sustenta que “a questão é meramente de direito, qual seja, de que a EC 103/2019, que alterou o artigo 37, parágrafo 14, da CF/88, não foi contemplada no julgamento do ADPF 418/DF, bem como tal dispositivo constitucional realmente veio impedir a cassação da aposentadoria como medida punitiva em face de que tal EC mencionou que a aposentação do funcionário público rompe, em definitivo, o vínculo desse com o ente público em latu sensu” (fl. 4, e-doc. 15).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o § 14 do art. 37 da Constituição da República. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    O Tribunal de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos: 



    “Segundo aduz o autor, o rompimento do vínculo em razão da aposentadoria expressamente consignado na norma constitucional, impede a punição de servidor aposentado, pois o "... 'rompimento do vínculo' significa dizer que não se pode mais cassar a aposentadoria" (fl. 13). 



    No julgamento da AC nº 1.031.298-38.2017.8.26.0053 a Eg. 7ª Câmara de Direito Público, relatada pelo I. Des. FERNÃO BORBA FRANCO, manteve a improcedência de ação manejada pelo autor que buscava a anulação da imposição da penalidade de cassação de aposentadoria, por entender ausente ilegalidade ou inconstitucionalidade da medida, ressalte-se, prevista legalmente. Confira-se: (…)



    Preceito agora invocado pelo autor - § 14 do art. 37 da CF não possui o alcance pretendido e em nada altera esse entendimento. 



    A concessão da aposentadoria inequivocamente importa no 'rompimento de vínculo empregatício', quando o servidor ao passar para inatividade, deixa de desempenhar suas funções. Porém, essa circunstância não impede que o servidor seja punido por eventual falta cometida quando em atividade, vale dizer, ao passar para a inatividade o servidor ainda responde pelos atos praticados na ativa. 



    A Lei Orgânica da Polícia Civil Lei Complementar nº 207, de 05.01.79 - expressamente previu a imposição dessa sanção: (…)



    Com fulcro na Constituição Federal: (…)



    Não consta tenha havido revogação dessa previsão. Sequer há incompatibilidade com o preceito invocado (…)



    Assim, de violação à norma jurídica não há falar. Inviável, portanto, a rescisória. Em resumo, pretensão não se amolda ao dispositivo invocado (art. 966, V do CPC)” (fls. 3-7, e-doc. 7).



    Na espécie vertente, rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem imporia o necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 11.12.2019. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PERDA DO CARGO. EFEITO EXTRAPENAL DA CONDENAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. ART. 92, I, b, DO CP. ANULAÇÃO DO ATO DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. BENEFÍCIO DECORRENTE DE INVALIDEZ. DEBATE INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. CABIMENTO DO APELO EXTREMO PELA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CF. HIPÓTESE NÃO VERIFICADA NO CASO CONCRETO. 1. É inviável o processamento do apelo extremo, a pretexto de ofensa à Constituição Federal, quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional concernente à interpretação do artigo 92, I, b, do CP, quanto à abrangência ou não da cassação de aposentadoria, pela instância ordinária. 2. No tocante à violação do dever constitucional de motivação das decisões, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. Tema 339. 3. Quanto ao art. 5º, caput, II, XXXV; da CF, não ostenta repercussão geral a alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada quando a aferição da violação pressuponha a revisão de legislação infraconstitucional. Precedente: RE 748.371-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013. Tema 660. 4. Inviabilidade do apelo extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da CF, pois a Corte a quo não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Federal 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)” (RE n. 1.089.139-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.6.2021). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Policial Militar. Cassação de aposentadoria. Ato praticado em momento posterior a aposentadoria. 4. Controvérsia restringe-se a legislação local, Lei 6.783/1974 do Estado de Pernambuco. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 280 e 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.102.888-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.6.2018). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR REFORMADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR POR ATO COMETIDO APÓS A PASSAGEM PARA A RESERVA REMUNERADA. PENA DE SUPRESSÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 995.650-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.10.2018). 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



     



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil/2015, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora